Tribunal: TJDFT
Processo: 0723069-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723069-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSIAS SEVERINO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. HOSPITAL PÚBLICO. LAQUEADURA TUBÁRIA. GRAVIDEZ POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO À PACIENTE. VIOLAÇÃO DO DEVER LEGAL. CULPA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tendo em vista a determinação legal de informação e o fato de que o médico da rede pública de saúde do Distrito Federal realizou o parto e, supostamente, o procedimento de laqueadura da Autora, não lhe dando as informações estabelecidas em lei, notadamente quanto ao risco de reversão, mostra-se configurada a violação do dever legal, que caracteriza a culpa do agente público e, por conseguinte, a falha no serviço pela omissão. 2. Improcede o pedido de pensão alimentícia ao menor, até que complete 25 (vinte e cinco) anos, porquanto apesar de evidenciada a falha médica ao não advertir formalmente a paciente dos índices de falibilidade do procedimento cirúrgico contraceptivo realizado, a obrigação precípua no sustento da prole é dos pais, não podendo ser delegada tal obrigação para o demandado. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o do CPC. 4. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso do réu provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970; 186, 927, ambos do Código Civil, sob o argumento que os benefícios PASEP deixaram de ser corrigidos e remunerados com juros, sem qualquer justificativa fática ou jurídica, razão pela qual deveria ser indenizado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJTO. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG, 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prossegui quanto à alegada contrariedade aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970; 186, 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que ‘Em conclusão, não demonstradas as irregularidades descritas na inicial, isto é, que o Banco do Brasil efetuou a atualização do saldo da conta PIS/PASEP pertencente ao autor, causando-lhe os prejuízos apontados na peça de ingresso., modo pelo qual os pedidos devem ser julgados improcedentes” (ID 16147829), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023